Tribunal: STF
Processo: HC 201523
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidades. Julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Djalma Terra Araújo e outra em favor de Jacira de Oliveira Pinto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 645.657/SP (evento 20). 
    A paciente foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (evento 18).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. O recurso é intempestivo, quando interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    2. Segundo o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, impossibilitando a regularização posterior.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de nulidades no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumentam ausência de defesa técnica da paciente. Sustentam a possibilidade de novo julgamento. Requerem, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri (ação penal nº 3039337-40.2013.8.26.0114).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora